Tribunal: TJDFT
Processo: 0749325-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749325-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIACOES EIRELI AGRAVADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, COLEGIO MODELLE LTDA - ME, COLEGIO MW LTDA, COLEGIO MW LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora